Tribunal: TJDFT
Processo: 0731139-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATOS TERCERIZADOS. ATIVIDADES FINS. SÚMULA 331, TST. ART. 25, §1o LEI 8987/95. ADC 57/DF. TAC. CLÁUSULA LIMITATIVA. INVÁLIDA. CONTRATAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS. PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se quanto a contratação de terceirizados por empresa pública em detrimento ao direito à nomeação de empregados públicos.

2. No caso em análise, anteriormente o concurso foi celebrado Termo de ajustamento de Conduta entre o Ministério Público do trabalho e Empresa Pública fixando restrições à terceirização de serviços pela empresa.

2.1. A celebração do TAC se deu com base em precedente do Tribunal Superior do Trabalho, em especial ao que vigente na súmula 331, que determinava ser vedada “a prestação de serviços, no que se refere à atividade-fim do tomador de serviços, quer por meio de empresas interpostas, quer por intermédio de cooperativas”.

3. Nos termos do artigo 25, §1o da Lei 8987/1995 “Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.

4. A fim de resolver a controvérsia a “Jurisprudência do STF consolidada, durante os julgamentos da ADPF 324, Rel. Ministro Roberto Barroso e, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 958.252, Rel. Ministro Luiz Fux, no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da terceirização em qualquer área da atividade econômica, afastando a incidência do enunciado sumular trabalhista. (ADC 57/DF, Tribunal Pleno, Relator Min. Edson Fachin, DJe 05/12/2019)

5. In casu, a cláusula limitativa estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta não é válida, portanto, não há ilegalidade na contratação terceirizada de atividades fins, dado que não constituem o objeto das atividades essenciais da Empresa Pública.

6. O prazo do concurso encerrou-se definitivamente em 2018, após encerrada a validade estipulada no edital e a prorrogação regular de 2 (dois) anos, o que torna impossível a extensão do prazo de validade nos termos do artigo 37, III da CF.

7. Uma vez que não comprovada a preterição direta de candidato aprovado, visto que os serviços prestados pela empresa terceirizada não substitui os dos empregados diretos da Empresa Pública contratante, impossível que se determine a nomeação dos candidatos aprovados.

8. Remessa de ofício conhecida e não provida. Sentença mantida.